Tribunal: TJDFT
Processo: 0724194-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. PENHORA. 30%. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. EXCEDENTE. LIBERAÇÃO EM FAVOR DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Todavia, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
3. No caso, o agravante é aposentado e comprovou que recebe sua aposentadoria do INSS na conta vinculada à Caixa Econômica Federal, na qual realizada a penhora no valor de R$ 3.710,60. O percentual de 30% do valor bloqueado na conta do agravante não acarreta prejuízo para o seu sustento e de sua família, o que equivale a R$ 1.113,18, quantia que deverá ser revertida ao credor. O remanescente de R$ 2.597,42 (resultado da subtração do valor de R$ 1.113,18 do valor penhorado na conta da CEF de R$ 3.710,60) dever ser desconstituído em favor do devedor.
4. A medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que permanece capaz de arcar com suas despesas regulares.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.